Tribunal: TRF3
Processo: 5011901-20.2021.4.03.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Órgão julgador: CIRO BRANDANI FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
853/1327)

5011901-20.2021.4.03.0000

DJEN Data: 08/05/2026

AI - AGRAVO DE INSTRUMENTO

8a Turma

Juíza Federal Convocada RAECLER BALDRESCA

DJEN DATA: 08/05/2026

Julgamento: 05/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 5011901-20.2021.4.03.0000

RELATOR: CIRO BRANDANI FONSECA

AGRAVANTE: CLAUDIOMIRO GRECHI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (IRSM FEVEREIRO/1994). PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA. TERMO INICIAL DAS DIFERENÇAS. ART. 74 DA LEI 8.213/91. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que, em juízo de retratação fundado no Tema 1.057/STJ, reconheceu a legitimidade do pensionista para executar diferenças decorrentes da revisão do benefício originário (IRSM-Fev/94), fixando como devidas as parcelas desde 14/11/1998; sustenta a autarquia omissão/contradição quanto ao termo inicial das diferenças da pensão por morte, requerida administrativamente apenas em 16/09/2016, com início de pagamento em 01/06/2016.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à fixação do termo inicial das diferenças decorrentes da revisão da RMI da pensão por morte, considerando a habilitação administrativa tardia do pensionista.III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que o Tema 1.057/STJ assegura a legitimidade do pensionista para executar, em nome próprio, parcelas não recebidas em vida pelo instituidor, inclusive as decorrentes da aplicação do IRSM de fevereiro de 1994, nos termos do art. 112 da Lei 8.213/91.

Delimita-se que, no caso concreto, não se controverte sobre a legitimidade ativa, mas sobre o termo inicial das diferenças da pensão por morte diante do requerimento administrativo formulado após o prazo legal.

Aplica-se o art. 74 da Lei 8.213/91, com redação da Lei 9.528/97, segundo o qual a pensão por morte, quando requerida após 30 dias do óbito, observada a prescrição quinquenal, é devida apenas a partir da data do requerimento, de modo que a inércia do dependente posterga a exigibilidade das prestações.

Afasta-se a fixação de diferenças após novembro de 1998, pois a concessão retroativa à habilitação tardia implicaria violação aos arts. 74 e 76 da Lei 8.213/91 e risco de pagamento em duplicidade, haja vista a existência de pensão anteriormente concedida a outros dependentes até fevereiro de 2016.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso acolhido, com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 74, 76 e 112; Lei 9.528/97.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.057, REsp 1.856.967/ES e REsp 1.856.968/ES, Primeira Seção, j. 24.11.2021.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

8a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

AGRAVO DE INSTRUMENTO 202 No 5011901-20.2021.4.03.0000

RELATOR: RAECLER BALDRESCA

AGRAVANTE: CLAUDIOMIRO GRECHI

ADVOGADO do(a) AGRAVANTE: ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - SP140741-N

AGRAVADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS em face de acórdão proferido por esta Oitava Turma, em sede de juízo de retratação, por determinação da Vice-Presidência, em face da tese vinculante firmada no Tema no 1.057 do Superior Tribunal de Justiça.

Em juízo de retratação, o agravo de instrumento interposto pelo exequente foi provido, para reconhecer sua legitimidade para executar diferenças devidas à instituidora do benefício, oriundas da Ação Civil Pública no no 0004911-28.2011.4.03.6183 (IRSM), observada a prescrição das parcelas anteriores a 14/11/1998, conforme definido no título executivo judicial.

Inconformada, a autarquia opõe embargos de declaração, alegando, em síntese, que a pensão por morte é devida a partir do requerimento administrativo.

Sustenta que a instituidora da pensão veio a óbito em 30/06/1997, mas a pensão por morte em questão foi requerida pelo exequente apenas em 16/09/2016, razão pela qual não seriam devidas diferenças da revisão em favor do pensionista, referentes a período anterior a junho de 2016 (Data de Início do Pagamento).

Apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

O exequente propôs ação de execução individual de sentença proferida em Ação Civil Pública (IRSM-FEV/94), objetivando a revisão de sua pensão por morte , NB/21-176.970.634-5), com DIB em 30/06/1997, derivada do auxílio-doença NB/31-105.098.923-3, com DIB em 25/12/1996.

Em primeira instância, foram reconhecidos como prescritos os valores devidos anteriormente a 14/11/1998, considerando a data de ajuizamento da Ação Civil Pública.

A pensão por morte do exequente, embora tenha como DIB a data do óbito (30/09/1997), foi requerida administrativamente apenas em 16/09/2016, com início de pagamento em 01/06/2016.

O MM. Juízo a quo acolheu os cálculos da contadoria judicial, referentes a atrasados de 01/06/2016 a 30/06/2020.

Em apartada síntese, alegou o exequente fazer jus a diferenças desde 14/11/1998, em que pese ter efetuado o requerimento da pensão por morte em 16/09/2016.

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado, quanto à fixação da data inicial das diferenças devidas pela revisão da RMI da pensão por morte, em razão da habilitação tardia da parte autora, ora exequente. Em juízo de retratação, o voto foi assim fundamentado:

"A controvérsia a ser reexaminada consiste em definir se o pensionista detém legitimidade para executar, em nome próprio, as parcelas pretéritas não recebidas em vida pelo instituidor do benefício, no contexto de cumprimento de sentença proferida em ação coletiva, e qual o marco prescricional aplicável.

(...)

O direito do pensionista de executar os valores devidos ao de cujus decorre diretamente da lei e do título judicial coletivo. A prescrição, neste caso, atinge as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu o ajuizamento da ação civil pública (14/11/2003), e não o direito de ação do sucessor para buscar o que foi reconhecido no título. Assim, são devidas as diferenças desde 14/11/1998.

(...)

No caso dos autos, a decisão recorrida, ao afastar o direito do pensionista de executar as parcelas em nome do instituidor, contrariou frontalmente a tese (iii) do Tema no 1.057/STJ e a jurisprudência já consolidada neste Colegiado. A retratação, portanto, é medida que se impõe para adequar o julgado à jurisprudência vinculante".

Com razão o embargante quanto à omissão/contradição suscitada.

O STJ, ao julgar o Tema 1057, reconhece a legitimidade ativa dos pensionistas para pleitear, por direito próprio, a revisão do benefício derivado, mesmo que o segurado não tenha requerido a revisão em vida. O direito às diferenças decorrentes da aplicação do IRSM de fevereiro de 1994 incorpora-se ao patrimônio jurídico do segurado, sendo transmissível aos sucessores, conforme o art. 112 da Lei no 8.213/91.

A jurisprudência do STJ e do TRF3 confirmam a legitimidade ativa dos sucessores e pensionistas para pleitear valores não recebidos em vida pelo segurado, mesmo sem iniciativa judicial ou administrativa anteriormente.

Assim, a questão da legitimidade ativa para se pleitear em juízo a revisão do benefício originário, com consequente reflexo no benefício derivado e recebimento de diferenças pecuniárias devidas, encontra-se superada, diante das teses firmadas no Tema no 1.057 do STJ. Nesse aspecto, o acórdão não destoa do entendimento do STJ.

Porém, não é isso que se discute no presente feito.

Discute-se tão somente a possibilidade de que o titular da pensão por morte possa receber valores decorrentes da revisão do benefício originário, com reflexos em sua pensão por morte, desde a data de início desse segundo benefício 30/06/1997 (data do óbito), considerando que o requereu administrativamente apenas em 16/09/2016, com pagamento de valores a partir de 01/06/2016.

Nos termos do art.74 da Lei no 8.213/91, com redação dada pela Lei no 9.528/97, a pensão por morte é devida a contar da data do óbito, quando requerida no prazo de 30 (trinta) dias, sendo que após o referido prazo o benefício será devido somente a partir da data do requerimento. Trata-se de prazo com inequívoca natureza prescricional, hipótese em que se posterga a concessão do benefício pela inércia do titular do direito.

Ademais, consta que também foi concedida pensão por morte aos filhos da segurada falecida, NB/21-107.413.132-8, com DIB na data do óbito (30/06/1997) e cessação em fevereiro de 2016, ocasião em que os dependentes atingiram a maioridade civil.

Em casos similares, a concessão do benefício para momento anterior à habilitação da parte autora acarretaria, além da inobservância dos arts.74 e 76 da Lei no 8.213/91, prejuízo à autarquia previdenciária, que seria condenada a pagar o valor da pensão em duplicidade.

Ante o exposto, exerço juízo negativo de retratação, mantendo o julgado proferido.

Acolho os embargos de declaração, com efeitos infringentes, nos termos da fundamentação.

É o voto.

EMENTA

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA (IRSM FEVEREIRO/1994). PENSÃO POR MORTE. HABILITAÇÃO TARDIA. TERMO INICIAL DAS DIFERENÇAS. ART. 74 DA LEI 8.213/91. EFEITOS INFRINGENTES. RECURSO ACOLHIDO.I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que, em juízo de retratação fundado no Tema 1.057/STJ, reconheceu a legitimidade do pensionista para executar diferenças decorrentes da revisão do benefício originário (IRSM-Fev/94), fixando como devidas as parcelas desde 14/11/1998; sustenta a autarquia omissão/contradição quanto ao termo inicial das diferenças da pensão por morte, requerida administrativamente apenas em 16/09/2016, com início de pagamento em 01/06/2016.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão ou contradição no acórdão embargado quanto à fixação do termo inicial das diferenças decorrentes da revisão da RMI da pensão por morte, considerando a habilitação administrativa tardia do pensionista.III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se que o Tema 1.057/STJ assegura a legitimidade do pensionista para executar, em nome próprio, parcelas não recebidas em vida pelo instituidor, inclusive as decorrentes da aplicação do IRSM de fevereiro de 1994, nos termos do art. 112 da Lei 8.213/91.

Delimita-se que, no caso concreto, não se controverte sobre a legitimidade ativa, mas sobre o termo inicial das diferenças da pensão por morte diante do requerimento administrativo formulado após o prazo legal.

Aplica-se o art. 74 da Lei 8.213/91, com redação da Lei 9.528/97, segundo o qual a pensão por morte, quando requerida após 30 dias do óbito, observada a prescrição quinquenal, é devida apenas a partir da data do requerimento, de modo que a inércia do dependente posterga a exigibilidade das prestações.

Afasta-se a fixação de diferenças após novembro de 1998, pois a concessão retroativa à habilitação tardia implicaria violação aos arts. 74 e 76 da Lei 8.213/91 e risco de pagamento em duplicidade, haja vista a existência de pensão anteriormente concedida a outros dependentes até fevereiro de 2016.IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso acolhido, com efeitos infringentes.

Dispositivos relevantes citados: Lei 8.213/91, arts. 74, 76 e 112; Lei 9.528/97.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.057, REsp 1.856.967/ES e REsp 1.856.968/ES, Primeira Seção, j. 24.11.2021.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Oitava Turma, por unanimidade, acolheu os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

RAECLER BALDRESCA

Relatora do Acórdão